Tribunal: STF
Processo: Rcl 39496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. LEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 387. REGIME DE PRECATÓRIO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão da 36º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ que, em execução trabalhista nos autos nº 0000209-16.2014.5.10.0861, supostamente contrariando o que decidido nas ADPFs 275/PB e 387/PI, por rejeitar exceção de pré-executividade em que pretendida sua submissão ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de execução trabalhista movida contra si, em que foi desconsiderada a aplicação do regime de Fazenda Pública, pois controlada pela União, dependente do Tesouro Nacional e prestadora de serviço público essencial.
    3. Afirma que o ato reclamado consiste na determinação do juízo reclamado no sentido de, para que ora reclamante realize o procedimento de execução disposto no artigo 884 da CLT, no sentido de garantir a execução ou penhorar os bens, para posterior apresentação de embargos.
    4. Destaca tero o juízo reclamado autorizado diligências de execução forçada em caso de inadimplemento, por meio de execução via BACENJUD, do valor homologado.
    5. Sustenta que nos julgados paradigmas, nas ADPFs 387/PI e 275/PB, este Supremo Tribunal Federal afirmou a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. 
    6. Busca, em sede liminar, a suspensão do curso do processo, até o julgamento final desta reclamação, além da suspensão de sua inclusão no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) e no cadastro da execução no Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários - SABB no TRT/RJ e, no mérito, seja confirmada a liminar com integral procedência da Reclamação.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões tomadas nas ADPFs 387/PI e 275/PB.
    3. A Decisão reclamada entendeu pela não sujeição da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, determinando a submissão ao que previsto no art. 884 da CLT. Eis o seu teor:
    “Vistos em gabinete.
    Mister salientar que não há, de lege lata, previsão para a exceção de pré-executividade no direito processual brasileiro.
    Deveras, inexiste omissão no art. 884, § 1ª, da CLT, acerca das matérias que podem ser objeto de defesa do devedor. Somente os embargos do devedor da Fazenda Pública podem ser opostos para liberar o devedor do processo de execução ou reduzir o quantum debeatur, sem garantia da execução.
    Não se pode prodigalizar a exceção de pré-executividade, mormente no processo trabalhista, dada a sua função social de promover a entrega ao credor de prestações alimentícias.
    Ante o exposto, impõe-se a rejeição liminar do presente remédio processual.
    Venha na forma do art. 884 da CLT”.
    4. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    5. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios as entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal entendeu que a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, por se tratar de uma sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em um regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, não estaria sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 
    6. Já ao julgamento da ADF 378, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    7. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    8. Apesar de não haver na decisão reclamada qualquer exame acerca da natureza das atividades prestadas pela reclamante, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387. Em casos semelhantes, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Corte vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão da reclamante: Rcl 36938-MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.597-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 35.731, Rel. Alexandre de Moraes; Rcl 35.672-MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 38.619-MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    9. Verossímeis, assim, as alegações da reclamante.
    10. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verbas da reclamante.
    11. Por todo o exposto, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, quando os argumento serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender a tramitação no processo, bem como as medidas contritivas determinadas nos autos nº 0000209-16.2014.5.10.0861, que se encontra em trâmite na 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC/2015.
    13. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 987, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 06 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora